Tribunal: STF
Processo: ARE 1395822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INALBERGAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONVERGE DE FORMA COERENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO - ALEGADA INOCORRÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA ROUBADA - INCABIMENTO - INVERSAO DA POSSE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - DECOTE DAS MAJORANTES - DEMONSTRADO O CONCURSO DE AGENTES E O EMPREGO DE ARMA DE FOGO - REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA MAJORANTE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ATENDIDO O ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SUMULA Nº 443, DO STJ - APELO IMPROVIDO.



    1. No mérito, pretende o apelante Luciano Renato Pereira dos Santos, inicialmente, o acolhimento da tese absolutória deduzida no apelo, ao argumento de que as provas produzidas na instrução são frágeis, inservíveis para amparar a condenação. Impende, assim, examinar as provas existentes nos autos.



    2. Na fase inquisitorial, a vítima Jean Carlo de Azevedo de Jesus apontou os réus Luciano Renato Pereira dos Santos e Arivaldo Santos do Nascimento como autores do delito, narrando todo o modus operandi empregado por eles e outro agente, que estava no veículo Honda Fit e não foi apreendido pela polícia.



    3. As testemunhas de acusação, policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do Apelante e do codenunciado, trouxeram aos autos elementos confirmatórios do quanto apurado na fase investigativa, corroborando a tese acusatória. 



    4. Por sua vez, as versões apresentadas pelo réu são contraditórias e não ostentam credibilidade. Em sede policial (fls. 16/18) o recorrente confessa a prática delitiva e esclarece que o veículo subtraído tinha sido encomendado, corroborando os testemunhos policiais. No entanto, em Juízo, muda sua versão e passa a negar a participação no crime, afirmando que ele e seu primo Arivaldo foram apontados como autores por terem características físicas semelhantes a dos reais algozes e que a confissão em Delegacia foi obtida por meio de tortura.



    5. O corréu Arivaldo Santos do Nascimento Júnior também confessou a prática delitiva em sede policial, aduzindo que “iria entregar [o veículo roubado] para o colega de LUCIANO que fugiu no Honda Fit” e que “não recebeu nada, pois foi LUCIANO quem ficou responsável de vender o veiculo”. Porém, assim como o Apelante, em Juízo, mudou a versão dos fatos, passando a asseverar que ele e o Apelante foram apontados de forma equivocada como autores do delito, sendo compelidos a assinar os depoimentos na Delegacia. 



    6. Na hipótese, é de se dar prevalência às declarações dos agentes públicos, que, em versão concatenada e factível, asseveraram ter apreendido em poder do Recorrente - e Do codenunciado Arivaldo Santos do Nascimento Júnior — o veículo subtraído da vítima, bem como um revólver calibre 38.



    7. Vale dizer que o testemunho de policiais não pode ser considerado inválido por sua simples qualidade, mas somente quando houver fundado motivo de que tais declarações não confirmam a verdade extraída dos autos ou quando houver desrespeito ao contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos autos.



    8. No caso concreto, não se verifica a presença de qualquer elemento probatório capaz de desabonar a conduta dos policiais envolvidos na prisão do denunciado e que retire o crédito de seus depoimentos.



    9. De mais a mais, a alegada prática de tortura por parte dos policiais deve vir efetivamente comprovada nos autos, o que não ocorreu. 



    10. Destarte, as alegações prestadas pelo Recorrente carecem de amparo probatório mínimo, razão pela qual são insuscetíveis de gerar a dúvida necessária à absolvição.



    11. De mais a mais, importante ressaltar que, embora a vítima não tenha sido ouvida em Juízo, suas declarações, bem como o reconhecimento direto realizado por ela em Delegacia foram rememorados pelo Policial Militar inquirido durante a instrução criminal, validando, assim, de forma indireta e, igualmente hígida, a convicção acerca da autoria delitiva.



    12. De igual modo, mostra-se descabido o acolhimento do pedido formulado quanto ao reconhecimento do delito de roubo em sua forma tentada.



    13. Por certo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.



    14. Na hipótese, o Apelante — e os outros agentes — abordou a vítima, anunciando assalto e exigindo-lhe a entrega do veículo. Logo em seguida, de posse da res, o mesmo evadiu-se do local, sendo, momentos após, abordado pela polícia e preso. Restando, pois, comprovado que ocorreu a inversão da posse da res e tendo o acusado sido preso em local diverso de onde os fatos ocorreram, não há como ser acolhida a súplica de desclassificação o delito de roubo perpetrado para sua forma tentada.



     15. De outro viés, não há de se cogitar, na hipótese dos autos, do decote da majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que a vítima foi categórica ao afirmar que os algozes portavam armas e os policiais confirmaram ter apreendido com os acusados um revólver calibre 38, que estava no interior da van. 



    16. Impende anotar que os colendos STJ e STF, em recentes julgados, vêm se posicionando, de forma majoritária, no sentido da prescindibilidade do exame na arma de fogo para a configuração da majorante relacionada ao crime de roubo, uma vez comprovada a sua utilização por outros meios de prova.17. Registre-se, ainda, que a posição majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de admissibilidade da incidência da majorante, mesmo quando a arma não for efetivamente periciada e ainda que esteja desmuniciada - Súmula de nº 07 do TJ/BA.18. De igual modo, inviável a exclusão da majorante do concurso de agentes.19. No concurso de pessoas não é necessário que os agentes pratiquem os mesmos atos executivos, sendo suficiente o encontro de vontades para a prática da infração.



    20. Nesta linha de entendimento, torna-se irrelevante, para o reconhecimento da responsabilidade de todos os agentes, saber quem empregou a grave ameaça ou quem efetivamente subtraiu o bem.



    21. No caso, restou comprovado por meio da prova oral produzida o liame subjetivo existente entre os acusados, que agiram em unidade de desígnios, no intuito de subtrair o veículo da vítima.



    22. No que diz respeito ao capítulo da dosimetria, a Defesa sustenta a existência de erro,requerendo a aplicação, na terceira fase.



    23. Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena do acusado foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.



    24. Com efeito, a pena básica foi fixada no mínimo legal - 04 (quatro) anos.



    25. Na segunda fase, não foram verificadas circunstâncias agravantes/atenuantes.



    26. Por sua vez, na terceira fase, a pena foi aumentada em 2/5 pela presença das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, tendo o magistrado a quo justificado satisfatoriamente o acréscimo, com base na prova judicializada - e não nas declarações do ofendido prestadas na Delegacia -,transcrevendo o depoimento do PM Anderson Ferreira, responsável pela prisão do Recorrente e do codenunciado Arivaldo, que em Juízo asseverou “que a vítima relatou que os três meliantes estavam armados; que a vítima afirmou que houve a participação de três indivíduos na empreitada; que encontrou apenas uma arma,mas a vítima afirmou que os três portavam arma; que localizaram uma arma de fogo no interior da Van”.



    27. Desse modo, restou atendido o enunciado da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça, tendo o juiz de Primeiro Grau apresentado fundamentação concreta para o aumento na proporção de 2/5 — Apelante que agiu em companhia de mais 02 (dois)agentes, sendo um deles o codenunciado (já falecido e preso juntamente com ele,quando estavam dirigindo a van subtraída) e um terceiro, que estava no veículo Honda Fit dando cobertura para ação e conseguiu fugir, todos armados, segundo relatado pela vítima e corroborado pela apreensão de uma das armas.



    29. Nestes termos, fica a reprimenda penal do Recorrente mantida em 05 (cinco)anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.



    30. Parecer ministerial no sentido de improvimento do Apelo.



    APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente